Tribunal: TJMT
Processo: 1010071-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010071-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 047.133.241-08 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSANDRO LEITE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSANDRO LEITE COSTA - CPF: 013.937.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESACATO - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA DOMICILIAR, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, PREDICADOS FAVORÁVEIS E ESTADO GESTACIONAL -

PEDIDO DE

LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR -

NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA [PRECEDIDA DE INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE VENDAS DE DROGAS PELO
“CASAL”
E LOCALIZAÇÃO DE MACONHA E DINHEIRO EM PODER DA PACIENTE] - ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - NEGATIVA DE AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – PACIENTE
USUÁRIA -
MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
-
ENUNCIADO CRIMINAL 3 - CIRCUNSTÂNCIAS DO ATO CRIMINOSO - ENTREGA DE DROGAS NA FORMA DE
DELIVERY -
REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA - CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA - PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA -
PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA -

ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES - NOVA PRISÃO POR TRÁFICO DE DROGAS APÓS SER BENEFICIADA POR MEDIDAS CAUTELARES – REGISTRO DE ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA [COMANDO VERMELHO] - INSUFICIÊNCIA - PRISÃO DOMICILIAR – GRAVIDEZ NÃO COMPROVADA - IMPERTINÊNCIA -

JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

Há
fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC). No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas pelo
“casal”
e localização de maconha e dinheiro em poder da paciente], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007), a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

A
negativa de autoria do tráfico de drogas,
sob a assertiva de ser apenas usuária,
retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

As circunstâncias do ato criminoso – entrega de drogas na forma de
delivery –
e a reiteração criminosa específica justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por revelarem
“dedicação à narcotraficância”
(STJ, RHC no 63.625/SC -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 28.6.2017).

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Os predicados pessoais [
bons antecedentes, trabalho lícito, endereço certo e família constituída
], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
TJMT,
Enunciado Criminal 43)

Se a paciente estava
“em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito”,
as
“medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social
” (STF, HC no 127979).

“O fato de a paciente supostamente estar grávida não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mormente se não
comprovado
, além do estado gravídico, a impossibilidade ter uma gestação adequada no estabelecimento prisional, bem como sua situação de saúde.”
(TJMT, HC NU 0082225-41.2016.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

1010071-61.2023.8.11.0000 - COMARCA DE JUSCIMEIRA

IMPETRANTE(S): DR. ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS

PACIENTE(S): JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de incidente processual (NU

1000239-54.2023.8.11.0048), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e desacato - art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 331 do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as provas oriundas da busca domiciliar seriam ilegais porque
“não houve consentimento de nenhum dos moradores, não havia mandado judicial, sequer havia fundada razão”
; 2)
“a paciente é usuária confessa, tanto que em processo de no 0000956-25.2019.8.11.0048, seu vício foi reconhecido devido a ínfima quantidade de droga apreendida consigo”
; 3) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 4) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 5) a paciente possui bons antecedentes, exerce trabalho lícito como diarista no Frigorífico Juscimeira, tem endereço certo [“Rua C, no 343, Juscimeira/MT, CEP 788.10-000”] e família constituída; 6) a paciente estaria gestante, motivo pelo qual possui direito à prisão domiciliar.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade à paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 167112689), com documentos (ID 167112691).

O pedido liminar foi indeferido (ID 167405190).

O Juízo singular prestou informações

(ID 167599571).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - REJEIÇÃO - BUSCA DOMICILIAR REALIZADA APÓS ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA E LOCALIZAÇÃO PRÉVIA DE DROGA EM PODER DOS CONDUZIDOS, SITUAÇÃO APTA CONSIDERADA “FUNDADAS RAZÕES” (JUSTA CAUSA) EXPLICADAS A POSTERIORI (TEMA 280). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA A PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI N. 11.343/06) - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 168017665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada 1o.5.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Sob outro prisma, denota-se, da dinâmica delineada pelos policiais militares a legalidade da abordagem realizada com os indiciados. Isto porque, extrai-se que os flagranteados estavam sendo acompanhados pelas equipes policiais em virtude de sucessivas denúncias de que os próprios estariam comercializando drogas na cidade e, neste interstício, houve denúncia de que os próprios haviam deixado a residência para fazer a entrega de entorpecentes, dando ensejo a abordagem e revista pessoal. Nesse sentido, aliás, relata JOANDRO ALVES SANTOS: ‘[...].

Ademais, verifica-se que o indiciado EDSANDRO tem o histórico de reiteradamente estar envolvido com a traficância, já possuindo outras condenações pela prática do mesmo crime. Equivale dizer, portanto, que haviam fundadas razões para a abordagem dos autuados e posterior busca em sua residência, não havendo falar-se em nulidade da prisão em flagrante sob este aspecto.

[...] No que tange à alegação de sofrimento de constrangimentos e tortura, convém explicitar que o art. 11 da Resolução no 213/2015-CNJ prevê que havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de que foi vítima de tortura e maus tratos, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da denúncia, garantindo-se, assim, a preservação da segurança física e psicológica da vítima. Nesse compasso, havendo a necessidade imperiosa desta magistrada determinar a adoção de providências acerca do relatado pelo preso, e não tendo sido evidenciado que, os fatos alegados, por si sós, impossibilitam a garantia de segurança e a integridade física do flagranteado, não há falar-se em relaxamento da prisão em flagrante. [...]

Destarte, tenho como regular a prisão em flagrante ora comunicada pelo delito de tráfico de drogas e a HOMOLOGO.

II DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

[...]. Em relação a ditos requisitos, a conduta dos indiciados é motivo suficiente para a manutenção da segregação cautelar, notadamente porque encontrados sob sua posse substância análoga a maconha, além de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis) reais em espécie.

Soma-se, ainda, o fato de que havia uma sucessão de denúncias da traficância realizada pelos indiciados na cidade, e que os próprios inclusive trabalhavam no sistema ‘delivery’, em que realizavam a entrega da droga diretamente no endereço declinado pelo comprador.

Convém explicitar, ainda, que em consulta aos antecedentes criminais do custodiado EDSANDRO é possível notar que ele possui uma guia de execução penal, haja vista que condenado, por três (03) vezes, pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei no 11.346/2006, além de duas condenações pela prática do crime de furto, distribuída perante o sistema SEEU sob no 0000445-76.2009.8.11.0048.

Outrossim, a custodiada JOICE figura como ré em sede da ação penal no 0000518-04.2016.8.11.0048, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, em que também responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

De fato, tais informações indicam que a prisão dos indiciados é necessária para garantia da ordem pública, já que se está diante da possibilidade concreta de reiteração criminosa, e evidenciam que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão seria ineficiente e insuficiente.[...]

Com efeito, há fortes indícios de reiteração da prática criminosa e a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso, eis que muito embora os indiciados tenham histórico malsinado, inclusive com antecedentes por crime de mesma natureza, aliado ao fato de que EDSANDRO já possui condenação sobre a qual deveria estar cumprindo pena, e foram presos em flagrante novamente pela prática do crime de tráfico de drogas, a evidenciar que a liberdade provisória é medida indevida.

[...] Não se pode olvidar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão seriam totalmente inadequadas para o presente caso, diante da gravidade das informações consignadas anteriormente, especialmente porque os custodiados já têm histórico pela prática do crime de mesma natureza, e, ainda assim, voltaram a delinquir.

Diante do exposto, presentes os pressupostos para a prisão (materialidade e indícios de autoria), suas condições de admissibilidade (art. 313, inciso I, do CPP), e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de EDSANDRO LEITE COSTA e JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA, para garantir a ordem pública.”
(Maria Lúcia Prati, juíza de Direito -

PJe 1000239-54.2023.8.11.0048)

Em

2.6.223, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara denunciou a paciente e Edsandro Leite Costa por tráfico de drogas, associação para o tráfico e desacato (PJe NU 100268-07.2023.811.0048).

Pois bem.

A matéria relativa à eventual ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi submetida ao Juízo singular (PJe NU 1000239-54.2023.8.11.0048), de modo que sua apreciação, pelo tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 29.6.2015).

De toda sorte, extraem-se das declarações dos policiais militares [Joandro Alves Santos e Thiago Soares Souza], que há vários dias estavam recebendo informações
“anônimas”
, via 190, de que um casal [Edsandro Leite Costa e JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA], os quais seriam
“membros da facção criminosa denomina Comando Vermelho”
], estaria comercializando drogas na região de Juscimeira, utilizando
“uma motocicleta Honda CG 125 fan de cor vermelha e placa NPP-0322, para fazer o serviço de delivery (entrega da droga a pedido dos clientes)”.
No dia 1o.5.2023, foram informados [
“por um cidadão que não quis se identificar pois teme por sua vida”
], que o casal havia saído de sua residência [
“onde se guarda a droga”
] para realizar a entrega. Após diligências, localizaram a paciente e o coindiciado, nas proximidades do cemitério, localizado no bairro Vila Xavier, em uma motocicleta com as características indicadas pelo informante, e os abordaram, momento em que foi encontrada uma porção de maconha e o valor de R$246,00 (duzentos e quarenta e seis reais), na bolsa trazida pela paciente.
Ato contínuo, dirigiram-se à residência indicada
“como boca de fumo”
, local em que
“perceberam o forte odor de droga que exalava do interior da casa”
, tendo sido encontrados 8 (oito) porções de maconha,
“encima de um botijão de gás”

(PJe 1000239-54.2023.8.11.0048).

A maconha apreendida [nove porções] totalizou 59,47g (cinquenta e nove gramas e quarenta e sete centigramas), conforme Laudo Pericial no 511.3.10.9151.2023.113912-A01 (
PJe 1000239-54.2023.8.11.0048 - ID 117658095)
.

No caso, a especificação da motocicleta [“
Honda CG 125 fan de cor vermelha e placa NPP-0322”
], a individualização dos agentes [Edsandro Leite Costa e JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA] e das condutas [guarda e entrega de drogas], pelo noticiante, possibilitou aos policiais militares a localização do “casal” e da droga, no interior da mochila e também da residência comum.

Com efeito, há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022). No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas pelo
“casal”
e localização de maconha e dinheiro em poder da paciente], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021), a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

Desse modo, não se identifica,
nesse momento processual,
ilegalidade apta a desconstituir a segregação cautelar.

Noutro giro, a negativa de autoria do tráfico de drogas,
sob a assertiva de ser apenas usuária,
retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Não obstante, merece registro o fato de que a paciente por foi presa, no dia 3.6.2019, por volta das 17h, em Juscimeira/MT, trazendo consigo uma porção de maconha [0,47g] e mantendo em depósito outra porção maior também de maconha [12,45g], além da quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), em notas de R$2,00 (dois reais), R$10,00 (dez reais) e R$20,00 (vinte reais), tendo sido condenada por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos-dias) multa, cuja sentença foi reformada por este e. Tribunal, no julgamento de apelação criminal (AP NU 0000956-25.2019.8.11.0048 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho), para desclassificar sua conduta para posse/porte de drogas para uso pessoal (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Ocorre que, a condição de usuária reconhecida naquela ação penal [NU 0000956-25.2019.8.11.0048] não afasta os fundamentos da prisão preventiva da paciente neste incidente processual [NU
1000239-54.2023.8.11.0048]
, por se tratar de fatos distintos, ocorridos em datas diversas [3.6.2019 e 1o.5.2023], visto que a confirmação sobre a destinação da droga apreendida [na posse e na residência da paciente em 2023] e envolvimento na traficância, neste caso, dependem da respectiva instrução probatória.

Ademais a
“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3), cujas circunstâncias devem ser aferidas no curso da ação penal.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [traficância na modalidade
delivery
,
“em que realizavam a entrega da droga diretamente no endereço declinado pelo comprador”,
em concurso de pessoas], bem como na reiteração criminosa da paciente [registra ação penal por tráfico de drogas, associação para o tráfico, formada por 11 agentes, e corrupção de menor -

PJe 0000518-04.2016.8.11.0048].

As circunstâncias do ato criminoso – entrega de drogas na forma de
delivery –
e a reiteração criminosa específica justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por revelarem
“dedicação à narcotraficância”
(STJ, RHC no 63.625/SC -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 28.6.2017).

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Quanto aos predicados pessoais [
bons antecedentes, trabalho lícito, endereço certo e família constituída
], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, a paciente foi presa [no dia 1o.5.2023] em razão dos indicativos de envolvimento em por tráfico de drogas, após comparecer à Vara Única da Comarca de Juscimeira [no dia 27.4.2023], para cumprir as medidas cautelares impostas na ação penal [NU 0000518-04.2016.8.11.0048], na qual foi denunciada por tráfico de drogas associação para o tráfico e corrupção de menor (
https://pje.tjmt.jus.br
), porém
“estas não foram óbice para que o paciente realizasse nova empreitada criminosa”
(TJMT, HC no 129530/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.11.2016; HC NU 1002033-36.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 10.4.2018).

Se a paciente estava
“em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito”,
as
“medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social
” (STF, HC no 127979 - Relator:

Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015).

Além disso, o registro de que a paciente estaria envolvida com a facção do
“Comando Vermelho”
, segundo declarações dos policiais militares Joandro Alves Santos e Thiago Soares Souza (
PJe 1000239-54.2023.8.11.0048)
, recomenda a manutenção do ato constritivo diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, AgRg no RHC no 166.975/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 19.4.2023).

Em relação à prisão domiciliar, o impetrante afirma que a paciente estaria gestante.

Porém, a impetração está instruída com atestado, subscrito pelo médico Caio Leal Carvalho [CRM-MT 11769], no qual declarou que a paciente compareceu ao Hospital Municipal Padre Johannes Berthold Henning, no dia 30.4.2023, por volta das 21h, conduzida por policias militares, momento em que realizou consulta, tendo sido informado o
“CID R11”
-
“náusea e vômitos representa uma condição causada por problemas estomacais”
- (ID 116488539).

Nesse quadro, não está comprovado o estado gestacional da paciente, tampouco a possibilidade de acompanhamento no interior da unidade prisional, na hipótese de eventual gravidez.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“O fato de a paciente supostamente estar grávida não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mormente se não
comprovado
, além do estado gravídico, a impossibilidade ter uma gestação adequada no estabelecimento prisional, bem como sua situação de saúde.”
(HC NU 0082225-41.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.7.2016)

Portanto, a prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023